Tribunal: TJMT
Processo: 1019224-26.2020.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019224-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Aquisição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO PATRICIO - CPF: 370.064.799-91 (AGRAVANTE), MARCIA PATRICIO - CPF: 799.136.441-00 (AGRAVANTE), EDMAR GUEDES DE MEDEIROS - CPF: 097.533.206-63 (AGRAVADO), NERY FUGANTI - CPF: 003.152.819-87 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NERY FUGANTI (AGRAVADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), JESUS TEREZA BORGES - CPF: 004.663.361-87 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019224-26.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO PATRICIO, MARCIA PATRICIO

AGRAVADO: EDMAR GUEDES DE MEDEIROS, ESPÓLIO DE NERY FUGANTI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA REALIZADA EM 2015 – IMÓVEL VENDIDO – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO DO TERCEIRO ADQUIRENTE – INVIABILIDADE DE PLEITEAR DIRETIO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO - FUNDAMENTO DA DECISÃO NÃO IMPUGNADO – ANOTAÇÃO COM OBJETIVO DE EVITAR FRAUDE À EXECUÇÃO E DAR CIÊNCIA A TERCEIROS – POSSIBILIDADE INCLUSIVE EM AÇÃO DE CONHECIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o agravado não impugna o fundamento da decisão que por si só a mantém, impõe-se o não o provimento do Recurso.

A averbação premonitória é possível mesmo em fase de conhecimento para que se evite fraude à execução e dê ciência a terceiro sobre demanda que envolve o imóvel que pretende adquirir.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019224-26.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO PATRICIO, MARCIA PATRICIO

AGRAVADO: EDMAR GUEDES DE MEDEIROS, ESPÓLIO DE NERY FUGANTI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1019274-52.2020.8.11.0000 de decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação Monitória, indeferiu pedido de levantamento da averbação premonitória da lide na matrícula do imóvel.

Os agravantes alegam que foram proprietários do bem em litígio, matriculado sob n. 6.135, CRI de Primavera do Leste-MT, vendido para Fabiano Sechi em 06-01-2015.

Aduzem que se trata de adquirente de boa-fé, o qual não observou que havia a averbação do feito (art. 615-A do CPC/1973).

Acrescentam que existem diversas irregularidades nessa averbação visto que no anterior CPC essa possibilidade era concedida apenas em Execução de Título Extrajudicial o que não é o caso, pois foi deferida a emenda da inicial e convertida em Ação Monitória. E mais, aquela lei, vigente à época, obrigava o exequente a comunicar o juízo em 10 dias, o que não ocorreu, além do quê, se deu por valor superior ao fixado depois de emendada a inicial.

Afirmam que o terceiro está sendo prejudicado com a averbação, e pleiteiam o levantamento do registro AV.03 R.02 M. 6.135 da Matrícula nº 6.135 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste – MT, a condenação dos agravados pelos danos morais decorrentes do apontamento restritivo imotivado e também aos honorários advocatícios.

Antecipação da tutela recursal indeferida no Id n. 57897978.

Intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (Id n. 63424478).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1019224-26.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE ROBERTO PATRICIO, MARCIA PATRICIO

AGRAVADO: EDMAR GUEDES DE MEDEIROS, ESPÓLIO DE NERY FUGANTI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
que indeferiu pedido de levantamento da averbação feita na matrícula do imóvel, sob o fundamento de que a jurisprudência a admite “além das ações executivas” e por os agravantes não terem legitimidade para pleitear em nome próprio direito alheio.

No entanto, nas razões recursais não impugnaram o segundo fundamento da decisão, que por si só a mantém, isso porque alegam o tempo todo que o próprio terceiro estaria sendo prejudicado com a averbação, para a qual não se atentou no momento da compra.

Esse motivo já seria suficiente para o não conhecimento do presente Agravo por inobservância do art. 1.016 do CPC.

Contudo, cumpre registrar que a anotação na matrícula já existia quando a venda foi efetivada em 2015, e portanto nem os agravantes e nem o terceiro podem arguir desconhecimento, tampouco prejuízo dela decorrente.

E mais, a jurisprudência da época já autorizava a averbação premonitória mesmo em ações de conhecimento, justamente porque não configura constrição judicial que torne indisponível o imóvel, mas apenas adverte a terceiro sobre demanda que o envolve, tanto assim que foi vendido.

E, exatamente para dar ciência desta Ação ao terceiro é que foi inserida a anotação. Por não observá-la, deve arcar com as consequências ou buscar os direitos que entender devidos por conta própria.

Ademais, a jurisprudência da época (CPC/1973) havia se firmado no sentido de possibilitar a averbação premonitória mesmo em ação de conhecimento, visando, repete-se, prevenir, e não proibir, terceiros que pretendessem adquirir o bem em litígio.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Averbação premonitória de ajuizamento de ação de conhecimento em registro de imóveis. Possibilidade. Aplicação analógica do art. 615-A do Código de Processo Civil. Entendimento adotado no parecer n. 266/2010-E da Corregedoria Geral de Justiça deste Tribunal. Medida tem por objetivo evitar fraude à execução, hipótese que pode se caracterizar em fase de conhecimento. Poder geral de cautela do juiz (art. 798 do CPC). Existência de mecanismo de controle para coibir o uso abusivo do instituto (art. 615-A, § 4º, do CPC). Decisão mantida. Recurso não provido.”
(TJSP – RAI n. 2002161-61.2014.8.26.0000, Rel. Des. Gilson Delgado Miranda, 35ª Câmara de Direito Privado, julg. 07/04/2014).

“TUTELA ANTECIPADA. Ação monitória. Pretensão de concessão de arresto cautelar inominado, com base no poder geral de cautela. Não comprovada a necessidade da medida. De outra feita, possibilidade de averbação da demanda na matrícula do imóvel, por analogia ao art. 615-A do CPC, ainda que o feito se encontre em fase de conhecimento, o que resguarda suficientemente os direitos do agravante nesse momento processual. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP – RAI n. 2033348-87.2014.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Alcides, 6ª Câmara de Direito Privado, julg. 26/11/2015; Data de Registro: 10/12/2015).

Quanto aos pedidos de indenização e de honorários advocatícios, são inadequados nesta via, que tem por finalidade somente apreciar se a decisão está correta ou comporta alteração. A configuração do dano moral requer dilação probatória que só pode ser realizada em Ação própria, o arbitramento de honorários não ocorre em Agravo de Instrumento.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020